Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CONTA BANCÁRIA DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a indicação de conta bancária de sua titularidade para depósito de valores ou a juntada de nova procuração com poderes específicos para o advogado receber a quantia em sua conta pessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência judicial de nova procuração com poderes específicos para depósito de valores em conta do advogado.
III. Razões de decidir
3. A procuração apresentada em 2015 confere poderes ao patrono para receber e dar quitação, conforme o art. 906, parágrafo único, do CPC, e não possui prazo de validade, nos termos do art. 682 do CC e do art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
4. Contudo, o magistrado, no exercício do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), pode exigir atualização da procuração para garantir a regularidade processual e a segurança jurídica, especialmente diante do tempo decorrido desde a outorga do instrumento. Dessa forma, assegura-se a tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, da CF/1988), conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O juiz pode, mediante o poder geral de cautela, exigir nova procuração com poderes específicos para levantamento de valores devidos ao credor, diante do longo lapso temporal decorrido entre a outorga do mandato e o recebimento do crédito.”